Tribunal: TJES
Processo: 5006701-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5006701-83.2021.8.08.0024
APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA
APELADO: FILIPE PERTEL BAPTISTA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FEITO EXECUTIVO EXTINTO PELO PAGAMENTO, DECORRENTE DA CONVERSÃO DA PENHORA EM RENDA. EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DEVIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGANTE APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A condenação em honorários advocatícios cumulativamente nos embargos de devedor e na execução é possível uma vez que, sendo ações autônomas (autonomia e independência relativas) cumpre a remuneração pela prestação de serviço dos procuradores constituídos.
2) Quem deu causa à propositura dos embargos à execução foi o executado, pois o feito executivo teve fim com o pagamento do débito tributário, decorrente da conversão do bloqueio judicial em renda. Portanto, houve a necessidade de propositura da ação executiva para, só então, ocorrer a quitação. Tanto é verdade que o juízo “a quo” aplicou a causalidade para condenar o embargante apelado no pagamento das custas processuais.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial, apenas e tão somente para condenar o embargante apelado em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 5207840), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (id 5207837), que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 5000644-54.2018.8.08.0024” opostos por
FILIPE PERTEL BAPTISTA
, reconheceu a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Outrossim, deixou de estabelecer a condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (des) necessidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem, na sentença, o Juiz atuante em primeira instância ressalta que houve o pagamento no bojo da execução fiscal, com a conversão da penhora em renda e a respectiva extinção com resolução de mérito, na forma do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN. Por essa circunstância, reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal, extinguindo estes autos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Considerou o Julgador Singular que os honorários advocatícios fixados na execução fiscal abrangem ambas as ações. Assim, ao proferir sentença terminativa nestes embargos, deixou de fixar condenação em honorários advocatícios de sucumbência, o que é alvo de apelo do Município de Vitória. Sustenta a Municipalidade que os embargos constituem processo autônomo em relação à execução fiscal, o que justifica a necessidade de fixação da verba honorária.

De saída,
registro que “[...] a condenação em honorários advocatícios
cumulativamente
nos embargos de devedor e na execução [...] é possível uma vez que, sendo
ações autônomas (autonomia e independência relativas)
cumpre a remuneração pela prestação de serviço dos procuradores constituídos
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0024.06.940136-2/001, Relator: Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, J 27/06/2023, DJ 30/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a fixação de honorários advocatícios em execução, mesmo tendo sido fixados também nos embargos,
por se tratar de ações autônomas e em razão dos princípios da causalidade e da sucumbência
. Recurso de apelação conhecido, mas não provido (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0456.11.003970-2/001, Relator: Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J 22/06/2023, DJ 26/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Inexiste óbice à condenação em honorários simultaneamente na execução fiscal e nos embargos à execução,
não havendo que se falar em ‘bis in idem’
, eis que se trata de duas relações processuais distintas
. Recurso conhecido e provido (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.19.018912-6/001, Relator: Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J 16/06/2023, DJ 23/06/2023).

Com efeito, constato que a sentença que extinguiu o feito aqui em análise (embargos à execução), o fez com fulcro no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência superveniente de interesse processual, haja vista a extinção da ação executiva anteriormente proposta pelo pagamento,
decorrente da conversão da penhora realizada em renda (art. art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN)
.

Vê-se, pois, que o presente caso, em que não há parte vencida, deve ser decidido à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda (embargos à execução) deverá responder pelos encargos da sucumbência.

É de se notar, que quem deu causa à apresentação dos embargos à execução fiscal foi o executado, pois, repito, o feito executivo teve fim com o pagamento do débito tributário, oriundo da conversão da penhora em renda. Portanto, houve a necessidade de propositura da ação executiva para, só então, ocorrer a quitação. Tanto é verdade que o juízo “a quo” aplicou a causalidade para condenar o embargante apelado no pagamento das custas processuais
. Sobre o assunto, cito julgados:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PERDA DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Observação do princípio da causalidade. Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade à parte que deu causa à propositura da demanda,
mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção do feito
. Artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Condenação da parte que deu causa à propositura da demanda, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção do feito. Extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (TJSP; Apelação n.º 1000090-20.1997.8.26.0091; Ac. 10980824; Relator: Des. Leonel Costa; Oitava Câmara de Direito Público; DJESP 17/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em sede embargos à execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao tempo em que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.
A despeito de o processo ter sido extinto, sem resolução do mérito, o embargante deve responder pelos ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade
. 4. No caso em comento, a adesão ao REFIS ocorreu quando da realização da audiência de conciliação na execução fiscal, vale dizer,
houve a necessidade de instauração da ação executiva para, só então, ocorrer a adesão ao programa de renegociação de dívidas
. 5. Precedente do STJ:
Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação [...] aos ônus sucumbenciais, [por quem] deu causa à propositura da ação
(STJ, 4ª Turma, AG. Rg. No RESP. Nº 379.894-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01/06/2009). 6. Recurso desprovido. (TJDF; Apelação n.º 00439.72-38.2016.8.07.0018; 173.0183; Relator: Des. Alfeu Machado; Sexta Turma Cível; J 12/07/2023; PJe 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO DÉBITO PAGO. REFORMA DA SENTENÇA. A condenação na sentença ampara o interesse recursal.
Havendo a extinção sem resolução de mérito dos embargos à execução fiscal opostos contra o Município, em razão do pagamento da dívida, deve a embargante arcar com as custas e honorários, em razão do princípio da causalidade
. Os honorários advocatícios seguem a regra do art.85, §3º, do CPC, devendo ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor do débito quitado (TJMG, Apelação n.º 1.0000.20.577649-5/001, Relator: Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, J 28/01/2021, DJ 03/02/2021).

Nessa linha de raciocínio, seguindo os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, condeno o embargante apelado em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 5207840)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte o édito sentencial
(id 5207837), apenas e tão somente para condenar o embargante apelado em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Outrossim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2023 às 18:42:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47392121082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR